Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700712-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMULO FLAVIO MENDONCA PALHARES EMBARGADO: ANA LUIZA GONZAGA PALHARES DESPACHO Cuida-se de petição da parte agravada, ANA LUIZA GONZAGA PALHARES, requerendo, em síntese, o acolhimento do pedido de urgência para retirar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nada a prover, já que o efeito suspensivo foi deferido para suspender o curso dos autos de origem até a deliberação definitiva desta Corte sobre o mérito do recurso. Por sua vez, o mérito recursal foi julgado em 26/03/2020 (id 14259405). Assim deve o feito prosseguir conforme determinado no acordão. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora